Tribunal: TJDFT
Processo: 0737494-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICIO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não pode o apenado ser prejudicado com a demora considerável do Estado de implementar as medidas recomendadas no exame criminológico, de modo a impedir indefinidamente a análise de seu pedido de progressão ao regime semiaberto, sobretudo porque restaram satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execuções Penais.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.